Tribunal: TJPA
Processo: 0804222-07.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804222-07.2021.8.14.0024

APELANTE: ANDERSON CESAR MISSIO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ANDERSON CESAR MISSIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804222-07.2021.8.14.0024

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ

APELADO/APELANTE: ANDERSON CESAR MISSIO

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. SUPRESSÃO IRREGULAR DE 257,25 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. DANO MATERIAL. DANO MORAL COLETIVO IN RE IPSA. DANO SOCIAL. REPARAÇÃO INTEGRAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECUPERAÇÃO IN NATURA. PRAD. BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Anderson Cesar Missio e pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação de reparação por danos ambientais cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais coletivos e materiais, decorrente da supressão irregular de aproximadamente 257,25 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, na região da BR-163. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de R$ 100.000,00 por dano material e R$ 100.000,00 por dano moral coletivo, afastando a obrigação de recuperação ambiental e o pedido de danos sociais. O requerido pleiteia a improcedência total ou a redução das condenações e a liberação de valores bloqueados. O Estado requer a condenação à recuperação integral da área degradada, a fixação de danos sociais, a decretação de indisponibilidade de bens e a fixação de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se subsiste a condenação por dano material e dano moral coletivo diante da alegada ausência de comprovação do dano; (ii) estabelecer se é cabível a imposição de obrigação de fazer consistente na recuperação integral da área degradada; (iii) determinar se é admissível a condenação autônoma por danos sociais sem configuração de bis in idem; (iv) verificar a possibilidade de manutenção e ampliação das medidas de bloqueio e indisponibilidade patrimonial, inclusive diante da invocação do art. 833, X, do CPC; e (v) fixar honorários advocatícios em favor do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal (art. 225) assegura o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e impõe responsabilidade civil objetiva ao causador do dano, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, adotando-se a teoria do risco integral, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A prova técnica demonstra a supressão irregular de 257,25 hectares de vegetação nativa, configurando dano ambiental de natureza difusa, não afastado por alegações genéricas do requerido.

O valor fixado a título de dano material observa o art. 944 do Código Civil, revela-se proporcional à extensão do dano e atende à função pedagógica da responsabilidade ambiental.

O dano moral coletivo ambiental é presumido (in re ipsa) diante da degradação ecológica relevante, pois a lesão atinge valores imateriais da coletividade, sendo autônomo em relação ao dano material.

O princípio da reparação integral impõe a recomposição prioritária in natura do meio ambiente degradado, sendo a indenização pecuniária medida complementar, conforme art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/81 e Súmula 629 do STJ.

A condenação à apresentação e execução de Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) encontra amparo nos arts. 497, 536 e 537 do CPC, garantindo tutela específica e efetividade jurisdicional.

A condenação por danos sociais é admissível quando fundada em dimensão autônoma da lesão à ordem jurídica e à confiança social, não configurando bis in idem em relação ao dano moral coletivo.

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não possui caráter absoluto e pode ser relativizada para assegurar tutela de direito fundamental de natureza difusa, inexistindo comprovação de natureza alimentar dos valores bloqueados.

A indisponibilidade de bens e o bloqueio via SISBAJUD e RENAJUD constituem medidas cautelares adequadas, necessárias e proporcionais para garantir a efetividade da tutela ambiental, limitadas ao valor da condenação.

A fixação de honorários advocatícios é obrigatória nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, 14 e 19, do CPC, sendo adequado o percentual de 10% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do requerido desprovido. Recurso do Estado provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva e regida pela teoria do risco integral, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

A reparação integral do dano ambiental impõe a recomposição in natura como prioridade, sendo compatível com indenização pecuniária complementar.

O dano moral coletivo ambiental é presumido quando configurada degradação ecológica relevante.

A condenação por dano social é cumulável com o dano moral coletivo quando fundada em dimensão autônoma da lesão à ordem jurídica.

A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC pode ser relativizada para assegurar a efetividade da tutela ambiental.

É cabível a decretação de indisponibilidade de bens para garantir a execução de condenação por dano ambiental, limitada ao valor fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225 e art. 186, II; Lei nº 6.938/81, arts. 4º, VII, e 14, §1º; CDC, art. 81, I; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 14 e 19, 297, 300, 373, II, 497, 536, 537, 805 e 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 629.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
Anderson Cesar Missio
e pelo
Estado do Pará
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA nos autos da ação de reparação por danos ambientais cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais coletivos e materiais, decorrente da supressão irregular de vegetação nativa em área rural situada na região da BR-163.

Narra o Estado do Pará que, no âmbito da denominada “Operação Amazônia Viva”, foi constatada a supressão de aproximadamente
257,25 hectares de vegetação nativa
, sem autorização do órgão ambiental competente, configurando infração à legislação ambiental e degradação de bem de natureza difusa.

A sentença julgou
parcialmente procedentes
os pedidos, condenando o requerido ao pagamento de
R$ 100.000,00 a título de dano material
e
R$ 100.000,00 a título de dano moral coletivo
, além das custas processuais, afastando, contudo, a condenação por danos sociais e não impondo obrigação específica de recuperação ambiental in natura.

O requerido interpôs apelação sustentando, em síntese: (i) ausência de comprovação do dano material e moral coletivo; (ii) desproporcionalidade do quantum; (iii) pedido de improcedência total; e (iv) levantamento ou limitação do bloqueio patrimonial, inclusive com invocação do art. 833, X, do CPC.

O Estado do Pará, por sua vez, requereu a reforma da sentença para: (i) condenar o apelado à
obrigação de fazer consistente na recuperação integral da área degradada (257,25 ha)
; (ii) condená-lo ao
pagamento de indenização por danos sociais no montante mínimo de R$100.000,00
, a ser revertido ao FUNDEFLOR ou FEMA; (iii) decretar a
indisponibilidade de bens
, com bloqueio via SISBAJUD, RENAJUD e inclusão no Cadastro Nacional de Indisponibilidade; e (iv) fixar honorários advocatícios nos termos do art. 85, §§ 3º, 14 e 19, do CPC.

O Ministério Público, instado a se manifestar, opinou pelo parcial provimento do recurso estatal e pelo desprovimento do apelo do requerido.

É o relatório.

VOTO

Conheço de ambos os recursos. Passo a análise das tese apresentadas por ambos os apelantes.

I.

Regime jurídico da responsabilidade civil ambiental e princípio da reparação integral

A Constituição da República, em seu art. 225, caput, estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, qualificando-o como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cujo conteúdo irradia efeitos vinculantes para todo o sistema jurídico.

O §3º do referido dispositivo constitucional consagra a tríplice responsabilidade – civil, administrativa e penal – daqueles que causarem danos ao meio ambiente, afirmando a autonomia das esferas sancionatórias e a independência entre elas. No campo civil, a disciplina é complementada pelo art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), que consagra a responsabilidade objetiva do poluidor, independentemente da existência de culpa.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a responsabilidade civil ambiental adota a teoria do risco integral, afastando excludentes como caso fortuito, força maior ou culpa de terceiro quando vinculadas à atividade desenvolvida. Nessa perspectiva, basta a demonstração do dano e do nexo causal para emergir o dever de reparar.

O dano ambiental, por sua natureza difusa (art. 81, I, do Código de Defesa do Consumidor), atinge a coletividade indeterminada, transcendendo interesses individuais. Por isso, a tutela jurisdicional deve ser orientada pelo princípio da reparação integral, que não se satisfaz com compensação pecuniária meramente simbólica, mas impõe, sempre que possível, a recomposição do status quo ante.

A reparação integral possui dimensão qualitativa e quantitativa: qualitativa, porque prioriza a recomposição in natura; quantitativa, porque admite indenização complementar para compensar prejuízos irreversíveis ou não restauráveis. Esse entendimento é reafirmado pela Súmula 629 do STJ, segundo a qual a condenação à recuperação do meio ambiente degradado é compatível com indenização em dinheiro.

II.

Apelação do requerido – manutenção da condenação por dano material

No que concerne à condenação por dano material, a prova técnica constante dos autos demonstra a supressão de 257,25 hectares de vegetação nativa sem autorização válida do órgão ambiental competente, conduta que viola frontalmente o art. 225 da Constituição Federal e os arts. 2º e 14 da Lei nº 6.938/81.

A extensão da área degradada revela significativa perda de cobertura vegetal, com repercussões sobre serviços ecossistêmicos, biodiversidade, estabilidade climática e função socioambiental da propriedade (art. 186, II, da CF). A supressão irregular de vegetação nativa não constitui mera irregularidade administrativa, mas efetivo dano ambiental.

O valor fixado na sentença (R$ 100.000,00) a título de dano material não se mostra desarrazoado frente à extensão do dano constatado. Ao contrário, revela-se moderado diante da dimensão da área atingida, evidenciando critério de prudência judicial.

O arbitramento judicial da indenização observa o art. 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano, sem perder de vista o caráter pedagógico da condenação ambiental.

O apelante não trouxe elementos concretos capazes de infirmar a conclusão probatória do juízo de origem, limitando-se a alegações genéricas de inexistência de dano, o que é insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva prevista no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81.

III.

Dano moral coletivo – autonomia e proporcionalidade

O dano moral coletivo ambiental decorre da violação a valores imateriais da coletividade, relacionados à preservação do patrimônio natural comum. Não se exige prova de sofrimento individualizado, pois o abalo recai sobre a esfera ética e jurídica da sociedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o dano moral coletivo ambiental é presumido (in re ipsa) quando configurado o dano ecológico relevante, pois a degradação ambiental atinge o sentimento de pertencimento e segurança ambiental da coletividade.

No caso concreto, a supressão de 257,25 hectares de vegetação nativa extrapola qualquer parâmetro de insignificância, atingindo patrimônio natural de expressiva magnitude.

O valor fixado (R$ 100.000,00) mostra-se proporcional, considerando os critérios de razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, além da função preventiva da responsabilidade civil ambiental.

Não há duplicidade indenizatória, pois o dano moral coletivo tutela esfera imaterial distinta do dano material.

IV.

Pedido de levantamento ou limitação do bloqueio – inaplicabilidade automática da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC

O apelante pretende a liberação dos valores bloqueados ou, subsidiariamente, a limitação da constrição ao patamar de 40 salários mínimos, invocando o art. 833, X, do Código de Processo Civil, que estabelece a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até esse limite. A tese, contudo, não prospera na hipótese dos autos.

A constrição determinada possui natureza cautelar assecuratória, destinada a garantir a efetividade de condenação fundada na proteção de direito fundamental de dimensão transindividual, qual seja, o meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225 da CF). Não se trata de penhora definitiva para satisfação imediata de crédito privado, mas de medida preventiva fundada nos arts. 297 e 300 do CPC, que autorizam o juiz a determinar providências necessárias à efetividade da tutela jurisdicional.

A impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC não ostenta caráter absoluto, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite relativização quando presentes circunstâncias excepcionais ou quando se está diante da tutela de valores constitucionalmente qualificados. A proteção ambiental, por sua natureza fundamental e intergeracional, possui densidade normativa suficiente para justificar a prevalência da efetividade da tutela sobre a regra geral de impenhorabilidade.

Ademais, o apelante não comprovou que os valores bloqueados ostentam natureza alimentar ou que estejam depositados em caderneta de poupança nos moldes estritos do art. 833, X, do CPC. A simples alegação genérica de impenhorabilidade não satisfaz o ônus argumentativo mínimo exigido pelo art. 373, II, do CPC.

Ressalte-se que a tutela ambiental não pode ser fragilizada por interpretação extensiva de normas protetivas patrimoniais, sob pena de esvaziamento do comando constitucional do art. 225 da CF. A efetividade da jurisdição ambiental demanda instrumentos aptos a impedir a frustração da futura execução, especialmente em hipóteses de dano de grande extensão territorial.

Assim, mantém-se a medida de bloqueio patrimonial, porquanto adequada, necessária e proporcional à gravidade da lesão constatada, observando-se o limite do valor da condenação, em respeito ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), naquilo que compatível com a tutela ambiental.

V.

Obrigação de fazer – recuperação integral da área degradada como prioridade constitucional

A sentença recorrida, ao limitar-se à condenação pecuniária, deixou de concretizar plenamente o princípio da reparação integral, que orienta o sistema de responsabilidade ambiental brasileiro. A recomposição in natura do meio ambiente degradado constitui prioridade normativa extraída diretamente do art. 225 da Constituição Federal e do art. 4º, VII, da Lei nº 6.938/81.

O dever de restaurar a área degradada não se confunde com a indenização pecuniária. Esta possui natureza compensatória e complementar; aquela, natureza restauradora e primária. A omissão quanto à obrigação de fazer compromete a integridade do provimento jurisdicional e viola o princípio da tutela específica consagrado no art. 497 do CPC.

A Súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente que a condenação à recuperação do meio ambiente degradado é compatível com a indenização em dinheiro. A
ratio decidendi
subjacente é a prevalência da recomposição ambiental sempre que tecnicamente possível.

A área degradada – 257,25 hectares – possui dimensão que revela impacto ecológico relevante, não sendo juridicamente admissível que a tutela jurisdicional se limite à compensação monetária. A reparação integral exige a elaboração e execução de plano técnico de recuperação ambiental (PRAD), sob fiscalização do órgão competente.

A determinação de apresentação de PRAD encontra amparo nos arts. 497 e 536 do CPC, que autorizam o juiz a impor medidas necessárias à efetivação da obrigação de fazer, inclusive com cominação de multa (art. 537 do CPC) para assegurar cumprimento.

A imposição de prazo razoável (90 dias) para apresentação do plano e início das medidas restauradoras harmoniza-se com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo efetividade sem inviabilizar tecnicamente a execução.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para incluir expressamente a condenação do apelado à recuperação integral da área degradada, sem prejuízo das indenizações já fixadas.

VI.

Danos sociais – fundamentação autônoma e inexistência de
bis in idem

O pedido de condenação por danos sociais merece exame cuidadoso, a fim de evitar sobreposição indenizatória. O dano social, na construção doutrinária e jurisprudencial, caracteriza-se como modalidade de dano coletivo que transcende o abalo moral difuso, incidindo como resposta à reprovabilidade estrutural da conduta ilícita.

Enquanto o dano moral coletivo protege a esfera imaterial da coletividade atingida, o dano social volta-se à necessidade de reafirmação da ordem jurídica e da confiança social, assumindo dimensão pedagógica ampliada.

No caso concreto, a extensão do desmatamento – superior a duzentos hectares – evidencia não apenas lesão ecológica, mas afronta significativa à ordem pública ambiental e à confiança coletiva na tutela estatal dos recursos naturais.

A cumulação entre dano moral coletivo e dano social é juridicamente admissível quando os fundamentos são distintos e devidamente individualizados, o que ocorre na hipótese, afastando alegação de bis in idem.

O valor mínimo de R$ 100.000,00 mostra-se proporcional diante da magnitude da conduta e será revertido a fundos ambientais (FUNDEFLOR ou FEMA), o que reforça sua função compensatória e preventiva.

A condenação por danos sociais encontra amparo nos arts. 186 e 927 do Código Civil, aplicáveis subsidiariamente à responsabilidade ambiental, e na própria dimensão expansiva do art. 225 da CF.

VII.

Indisponibilidade de bens – adequação, necessidade e proporcionalidade

A indisponibilidade patrimonial constitui instrumento processual destinado a assegurar a utilidade do provimento jurisdicional, encontrando fundamento nos arts. 297 e 300 do CPC.

Em matéria ambiental, a jurisprudência admite medidas cautelares patrimoniais mesmo antes do trânsito em julgado, dada a natureza difusa do bem jurídico tutelado e o risco de dilapidação patrimonial.

A gravidade da lesão ambiental constatada e o valor global da condenação justificam a adoção de mecanismos que impeçam a frustração da execução.

A medida deve observar o princípio da proporcionalidade, restringindo-se ao valor atualizado da condenação, vedada qualquer extrapolação.

Autoriza-se, portanto, a indisponibilidade por meio de SISBAJUD e RENAJUD, bem como a inscrição no Cadastro Nacional de Indisponibilidade, limitada ao montante condenatório.

VIII.

Honorários advocatícios – obrigatoriedade e critérios de fixação

O Estado do Pará requer a fixação de honorários advocatícios, sustentando que a demanda tramitou sob o rito comum do CPC.

O art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC estabelece a obrigatoriedade da fixação de honorários em favor do vencedor, calculados sobre o valor da condenação, observadas as faixas percentuais legais. O §14 do mesmo artigo dispõe que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, enquanto o §19 prevê sua incidência inclusive quando a Fazenda Pública é parte.

A natureza ambiental da demanda não afasta a aplicação do regime geral do CPC quando adotado o procedimento comum, inexistindo isenção legal específica.

Considerando o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e a extensão do proveito econômico obtido, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação, observando os critérios do art. 85, §2º, do CPC. Tal fixação atende aos princípios da proporcionalidade, da remuneração digna da advocacia pública e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assim exposto, conheço de ambas as apelações
.

NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO REQUERIDO.

DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ
, para:

a) condenar o apelado à
recuperação integral da área degradada (257,25 ha)
, mediante apresentação e execução de PRAD, no prazo de 120 dias, sob pena de multa diária R$1.000,00 (mil reais) por dia de atraso limitado a R$300.000,00 (trezentos mil reais);

b) condenar ao pagamento de
indenização por danos sociais
no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), revertida ao FUNDEFLOR ou FEMA;

c) decretar a
indisponibilidade de bens até o limite da condenação
, com bloqueio via SISBAJUD, RENAJUD e inscrição no Cadastro Nacional de Indisponibilidade;

d) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Mantém-se, no mais, a sentença.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2026